Tribunal: TRF3
Processo: 5008319-92.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
39/261)

5008319-92.2018.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008319-92.2018.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: LAURENTINA SANTI DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SORAYA HORN DE ARAUJO MATTOS - SP413709-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS n. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TEMA REPETITIVO n. 1.140 DO STJ. IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que rejeitou a preliminar de sobrestamento e negou provimento ao seu agravo interno.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o feito deve ser sobrestado. Sustenta a inconstitucionalidade da limitação do benefício ao menor e ao maior valor-teto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema repetitivo n. 1.140 do STJ; e (iii) a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste determinação das Cortes Superiores para o sobrestamento de processos correlatos ao Tema repetitivo n. 1.140 do STJ em sede de julgamento de apelações ou embargos de declaração.

A matéria controvertida foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamento no entendimento firmado pelo STF no RE n. 564.354/SE, bem como na tese repetitiva fixada pelo STJ no julgamento do Tema n. 1.140.

O acórdão embargado aplicou o entendimento segundo o qual os benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988 podem ser readequados aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, com observância dos limitadores vigentes à época da concessão, quais sejam, o menor e o maior valor-teto.

A discussão acerca do momento processual adequado para a apuração de eventual vantagem econômica não foi objeto de determinação expressa na tese firmada no Tema repetitivo n. 1.140 do STJ.

O IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 não transitou em julgado e encontra-se sobrestado, não havendo vinculação obrigatória quanto à exigência de apuração do proveito econômico na fase de conhecimento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, inexistindo vícios aptos a justificar a integração do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam, via de regra, à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 3. Inexiste determinação de Cortes Superiores para o sobrestamento de processos em razão do Tema repetitivo n. 1.140, não havendo óbice ao julgamento do feito. 4. A tese firmada no Tema repetitivo n. 1.140 do STJ não estabelece o momento processual para a apuração de eventual vantagem econômica decorrente da readequação de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988.”

Legislação relevante citada (itálico):CF/1988, art. 5o, incisos LV e LXXVIII; CPC, arts. 1.022, 1.027, 1.040, 976, § 4o, e 985; Lei n. 8.213/1991, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 564.354/SE; STF, RE n. 1.100.152/SP-ED-AgR; STJ, REsp n. 1.957.733/RS (Tema repetitivo n. 1.140); TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec n. 0001935-77.2013.4.03.6183; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv n. 5001217-34.2019.4.03.6102; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv n. 5001215-64.2019.4.03.6102.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008319-92.2018.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: LAURENTINA SANTI DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SORAYA HORN DE ARAUJO MATTOS - SP413709-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração em que a parte embargante pretende ver sanados vícios contemplados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que entende existir no acórdão embargado.

A parte autora insurge-se contra o julgado, sustentando que o feito deve ser sobrestado. Alega, ademais, que não há que se falar na limitação do benefício ao menor e maior valor-teto, assim o julgado viola dispositivos constitucionais sobre a temática.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Da preliminar

Inicialmente, ressalte-se que não há que se falar em sobrestamento do feito, uma vez que a decisão também teve como fundamentação o entendimento das Cortes Superiores, como por exemplo, o Tema Repetitivo 1.140 do E. Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a matéria em debate.

Consigne-se, ademais, que não há determinação das Cortes Superiores para o sobrestamento ou a suspensão de casos correlatos.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta 7a Turma, conforme se extrai do trecho do voto da E. Desembargadora Federal Inês Virgínia, in verbis:

“Esta C. Turma tem reiteradamente decidido a questão posta em deslinde nestes autos, consignando que a determinação de suspensão imposta pelo C. STJ ao afetar o tema 1.140 cinge-se aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, de sorte que não há óbice à apreciação das apelações, devendo a estas ser aplicado o entendimento firmado pela E. Terceira Seção desta Corte ao apreciar o IRDR de n. 5022820-39.2019.403.0000. Precedentes desta Corte (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001217-34.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 22/06/2023, DJEN DATA: 27/06/2023; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001215-64.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 25/04/2024, DJEN DATA: 30/04/2024).

Além disso, a Primeira Seção do C. STJ apreciou o Tema 1.140”.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0001935-77.2013.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 30/01/2025, DJEN DATA: 04/02/2025)

Do mérito

A matéria discutida já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação em relação a provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

De início, cumpre reiterar que não há que se falar em decadência no caso em apreço. Nas relações de natureza continuativa, a admissão desta figura implicaria o atingimento do “fundo de direito” – o que é intolerável em se tratando de direitos fundamentais sociais. Neste sentido, pontuou o E.STJ no REsp No 1.670.026/RJ:

“A pretensão veiculada na presente ação consiste na revisão das prestações mensais pagas após a concessão do benefício para fazer incidir os novos tetos dos salários de benefício, e não do ato administrativo que analisou o pedido da prestação previdenciária. Por conseguinte, não incide a decadência prevista no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 nas pretensões de aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 a benefícios previdenciários concedidos antes dos citados marcos legais, pois consubstanciam mera revisão das prestações mensais supervenientes ao ato de concessão”.

No que se refere à adequação do salário-de-benefício aos novos tetos introduzidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, primeiramente, destaca-se que não há nenhuma inconstitucionalidade no estabelecimento de um limite para efeitos de cálculo da renda mensal inicial de benefícios previdenciários (mesmo para quem tenha contribuído em limite superior).

A despeito disso, a autarquia ré deve promover a adequação da renda mensal de benefícios instituídos com limitação ao teto da época da concessão aos novos tetos introduzidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.564.354/SE, com repercussão geral, que merece ser trazido novamente à colação:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.

2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.

3. Negado provimento ao recurso extraordinário.

(STF, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 08.09.2010, Publicado em 15 de fevereiro de 2011)

Consoante verificado, no caso dos autos, o benefício da parte autora possui termo inicial em data anterior à vigência da Constituição Federal de 1988.

A esse respeito, restou assentado que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a orientação firmada no RE 564.354/SE não impôs limites temporais, podendo, assim, ser aplicada aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988:RE n. 1.100.152/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/2018.

Ocorre que os benefícios concedidos antes da promulgação da Carta Magna de 1988 eram calculados de acordo com a legislação então vigente, que determinava a aplicação do menor e maior valor teto na apuração da renda mensal inicial (RMI).

Assim, para a aplicação do entendimento firmado no RE 564.354/SE aos benefícios concedidos antes da CF de 1988, foi julgado pela Terceira Seção desta Corte o IRDR no 5022820-39-2019.4.03.0000, no qual foi estabelecida a tese jurídica já destacada:

“O mVT - menor valor teto funciona como um fator intrínseco do cálculo do valor do benefício e não pode ser afastado para fins de readequação; ao mesmo tempo, os benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 podem ser objeto da readequação nos termos delineados no RE 564.354, DESDE que, no momento da concessão, o benefício tenha sofrido limitação pelo MVT – maior valor teto, devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento, observando-se em tal apuração a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício [mVT, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mVT)]”.

Por sua vez, o E. STJ, no julgamento do Tema repetitivo no 1.140 (REsp 1.957.733/RS), definiu a forma de cálculo para a apuração das diferenças oriundas da tese firmada no RE 564.354/SE, para os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, reitera-se:

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. FORMA DE CÁLCULO. MENOR E MAIOR VALOR TETO. OBSERVÂNCIA.

1. A controvérsia delimitada no presente recurso especial cinge-se à definição da forma de cálculo da renda mensal dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal para efeito de adequação aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, em face da aplicação, ou não, dos limitadores vigentes à época de sua concessão, chamados de menor e maior valor teto (mvt e Mvt).

2. O direito do segurado à adequação dos tetos da Previdência Social estabelecidos pelas ECs n. 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários em manutenção foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76 do STF), consignando a Corte Suprema que o teto da Previdência Social é elemento externo ao cálculo do benefício e, portanto, a adoção do limitador majorado pelas emendas constitucionais aos benefícios anteriores não demandaria o refazimento do ato administrativo que deu ensejo à Renda Mensal Inicial - RMI, pois já consolidado como ato jurídico perfeito.

3. Segundo a norma em vigor ao tempo do deferimento do benefício, o menor e o maior valor teto, juntamente com os coeficientes de cálculo, embora constituíssem elementos externos ao salário de benefício, eram partes integrantes do cálculo original, de modo que não podem ser desprezados no momento da readequação aos tetos trazidos pelas ECs n. 20/1998 e 41/2003, sob pena de alterar a sistemática de obtenção da RMI, em descumprimento ao comando normativo do julgamento no precedente qualificado (Tema 76 do STF), que entendeu que o cálculo original deveria permanecer íntegro.

4. Entendimento contrário, no sentido de excluir o maior valor teto e o menor valor teto do cálculo, equivaleria à aplicação das regras da Lei n. 8.213/1991 a benefício constituído sob ordem legal anterior, o que afrontaria tanto o caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, pois incidiria in casu o instituto da decadência, quanto o princípio tempus regit actum, que norteia a concessão de benefícios previdenciários, expresso na jurisprudência das Cortes Superiores resumida nas Súmulas 340 do STJ e 359 do STF.

5. Tese repetitiva: Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto.

6. Recurso especial da autarquia provido.

(REsp n. 1.957.733/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

No caso dos autos, a parte autora traz elementos indicativos de que seu benefício sofreu limitação na data da concessão. Assim, concluo que é devida a aplicação do entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do RE564.354/SE na readequação do reajuste do seu benefício, de modo que não prosperam as alegações trazidas pelo INSS em sede de agravo interno.

Destaco, por fim, que, não obstante a tese fixada no IRDR no 5022820-39-2019.4.03.0000 determine que a apuração de eventual vantagem econômica decorrente da readequação pleiteada deva ser levada a efeito na fase de conhecimento, inviável, na hipótese dos autos, que isso ocorra.

E isso decorre de algumas razões jurídicas que iremos desdobrar de forma mais minuciosa a seguir: 1) não há como se proceder à realização da apuração da vantagem econômica em segunda instância, quando não realizada em primeiro grau, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição; 2) afastamento da determinação contida no IRDR 5022820-39-2019.4.03.0000 pelo teor do Tema repetitivo no 1.140 (REsp 1.957.733/RS); 3) inexistência de trânsito em julgado do IRDR no 5022820-39-2019.4.03.0000.

Passemos à análise de cada uma das hipóteses.

1. Inviabilidade de apuração de vantagem econômica em segunda instância quando não procedida em primeiro grau

Como se sabe, o sistema pátrio pede para as decisões em geral, o duplo grau de apreciação na forma do art. 5o, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Assim a ampla defesa prestigia também a possibilidade de acesso a todos os recursos a ela inerentes. Não sem sentido que o sistema processual se organize a partir de esferas recursais, o que somente reforça o postulado do duplo grau de jurisdição.

Na hipótese em apreço, caso se proceda à apuração de valores que revelem vantagem econômica apenas em segunda instância, não restam dúvidas de que não haveria respeito à ampla defesa com a impugnação do valor desta vantagem pela via recursal. A realidade é que para a demonstração de vantagem econômica, ainda que seja mera apuração da renda mensal evoluída, seria necessária a remessa ao contador, com a apresentação de valores que poderiam ser impugnados pelas partes. Todavia, com a consolidação do cálculo que apurou a existência ou não de vantagem financeira por acórdão proferido por esta Corte as partes não teriam como recorrer às instâncias superiores, havendo considerável prejuízo ao contraditório amplo com a supressão de instância.

Portanto, o conteúdo do disposto no IRDR no 5022820-39-2019.4.03.0000, se fosse aplicável, o que se verá que não é o caso, somente teria como destinatário o juízo de primeira instância.

Perceba-se que se a apuração da vantagem econômica se processasse em segundo graus apenas, com posterior prolação de decisão do Tribunal com base neste valor, que passaria a ser objeto de eventual execução, a única reapreciação possível seria por intermédio de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. E, aqui, nenhuma das hipóteses dos artigos 1.027 e seguintes do Código de Processo Civil seria cabível.

Desse modo, não estaria preservada a garantia de duplo grau de apreciação para casos de liquidação realizada pela primeira vez na esfera de Tribunais Regionais, considerando o teor dos enunciados das Súmulas 7 do STJ e 279 do STF.

A situação, por sua vez, não se assemelha à realização de conta pelo contador de segunda instância para dirimir dúvidas sobre cálculo já apresentada em primeira instância e admitida, ou não, pelo magistrado de primeiro grau. Aqui, estamos diante de hipótese de revisão, pela instância superior, de valor líquido com manifestação de primeiro grau sobre o seu teor.

Portanto, não tendo sido realizado qualquer cálculo em primeiro grau, não há como se determinar a realização de conta em segundo grau, ainda que respaldada em manifestação das partes a respeito de seu teor. Mesmo nestes casos, ao se suprimir uma instância de jurisdição, afetado se encontra o contraditório pleno. Da mesma forma, seria prejudicial às partes e desnecessário, como se verá, a nulidade do processo para que se promova a verificação da vantagem econômica em primeira instância.

Veja-se, inclusive, que qualquer determinação de cálculo em segundo grau representaria um atraso no andamento do processo e do trabalho cartorário em geral, impingindo-se, caso fosse essa a determinação, um procedimento inútil, que implicaria serviços excedentes aos gabinetes. Tal imposição representa, se generalizada, indevido aumento de carga de trabalho judiciário, conspirando também contra a razoável duração do processo prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

2) Afastamento da determinação contida no IRDR 5022820-39-2019.4.03.0000 pelo teor do Tema repetitivo no 1.140 (REsp 1.957.733/RS)

Como é de conhecimento vulgar, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) trata de instituto processual que, inserido no contexto de ações que se repetem, pretende a uniformização do entendimento no âmbito de um determinado Tribunal. Ele se encontra, portanto, inserido numa lógica de afetação de processos repetitivos no âmbito dos Tribunais locais e Superiores. Por óbvio que, por ter resolução circunscrita a uma determinada base jurisdicional de dado Tribunal, deve se submeter, na dinâmica das diversas esferas jurisdicionais, às decisões que são proferidas por Tribunais Superiores também nos seus processos de afetação de repetitivos. Ou melhor dizendo, existentes processos semelhantes afetados no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, com a edição de respectivo Tema, em vista da abrangência nacional de suas decisões, este terá o seu teor como prevalente.

Não sem sentido, por exemplo, que, nesta linha o art. 976, par. 4o, do CPC contenha previsão de inadmissibilidade do IRDR “quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva”. Nesta senda, mesmo que tenha ocorrido a decisão de IRDR, quando sobrevier Tema que tenha decidido a questão, resta claro que este último deve prevalecer.

Além da submissão dos Tribunais inferiores ao teor do que for decidido pelo STJ e STF, resta clara a inviabilidade de que decisão local possa vincular a sua área jurisdicional de forma diversa do que vem decidido para todo o território nacional – tendo em vista mesmo a abrangência das decisões dos Tribunais Superiores. Neste sentido confira-se, a disposição contida no art. 985 do Código de Processo Civil, referente à circunscrição territorial dos efeitos das decisões em IRDR proferidas pelos Tribunais de segunda instância. Aqui, há que se conferir ainda o disposto no art. 1.040 do mesmo Diploma Legal, segundo o qual “publicado o acórdão paradigma” (...) “III – os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. Caso já tenho ocorrido julgamento do feito nos Tribunais locais, será determinado o juízo de retratação nos moldes do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, se observar o IRDR 5022820-39-2019.4.03.0000 e não o teor do Tema 1.140, haverá ainda atraso maior decorrente do procedimento referente ao juízo de retratação.

Entendemos que a decisão do IRDR 5022820-39-2019.4.03.0000 na parte em que menciona que “a apuração de eventual vantagem econômica decorrente da readequação pleiteada deva ser levada a efeito na fase de conhecimento” não se encontra em consonância com o que foi decidido no Tema repetitivo no 1.140 (REsp 1.957.733/RS). Ressalte-se, já de início, que este último, em momento algum, indica instante para a realização da apuração de eventual vantagem – não mencionando expressamente que isso se faça em fase de conhecimento ou de execução. A respeito confira-se o teor da Tese repetitiva firmada:

Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto.

Ao não estabelecer instante para a apuração do valor, resta claro que isso se trata de questão de natureza jurisdicional que será resolvida, segundo a liberdade conferida a cada juízo de primeiro grau, no melhor instante da sua realização. E isso se dá porque é perfeitamente possível apenas a partir dos parâmetros de cálculo (como por exemplo carta de concessão com demonstrativo da renda mensal inicial) na data da concessão do benefício saber se a situação se encaixa ou não na hipótese legal nos moldes da decisão da Suprema Corte. Basta fazer a simples inserção de tais dados na hipótese do caso concreto, observada a legislação em debate a partir da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal para se verificar da possibilidade de procedência ou não da demanda.

A omissão é proposital e não acidental, não respaldando a tese de que o momento do cálculo pode ser obtido por leitura complementar do IRDR no 5022820-39-2019.4.03.0000. Até porque pensar de forma distinta seria uma contradição pela extensão dos dois instrumentos. Seria acreditar que o Tribunal Regional da 3a. Região faz com que compulsoriamente os juízos de sua jurisdição procedam de uma forma que não foi determinada nacionalmente pelo Tema. A seguir este raciocínio, todos os juízos de outros Tribunais teriam a liberdade para indicar o instante da apuração do valor e os de uma única Região estariam compelidos a adotar procedimento diametralmente oposto. Veja-se que esta determinação, no âmbito da prática judiciária, resulta em efeitos bastante nefastos à condução dos trabalhos cartorários de primeiro grau: não raras vezes, a expressão do montante é deixada pelo magistrado de primeira instância para a execução, já que, ali, há possibilidade (embora não obrigatoriedade) de que o próprio INSS traga aos autos o valor apurado (“execução invertida”), com sensível economia processual – viabilizando ainda a otimização dos trabalhos da contadoria judicial.

A não referência ao instante da apuração do valor, a nossa ver, deve ser entendida da forma acima e não como mera omissão do Tema a ser complementada pelo IRDR.

Além disso, verificando os autos do próprio processo afetado no Tema 1140, contata-se que o Superior Tribunal de Justiça atendeu à petição inicial em que se buscou a afetação, já que ele não continha qualquer pedido de limitação do instante da realização da apuração do valor. Portanto, a afetação estaria adstrita aos limites da postulação, que não colocava qualquer limitação, o que, aliás, pode ser apreendido da própria leitura dos autos de sua instauração.

Constata-se, assim, que, além das divergências quanto à utilização do menor e maior valor, a tese definida pelo Tema 1.140 não determinou propositalmente a demonstração dos eventuais proveitos econômicos no processo de conhecimento, restando vencido o voto vista do ilustre Ministro Herman Benjamin – que dissentiu em parte do Relator para acolher a questão levantada pelo INSS em memoriais, a fim de determinar a comprovação da limitação do benefício de imediato, já na fase de conhecimento. A tese vitoriosa colocou exatamente que a questão não teria sido apresentada na inicial que inaugurou o procedimento, não podendo, pois, ocorrer a limitação pretendida.

Portanto, cingindo-se aos limites da postulação, o Tema 1.140 não estabeleceu o instante da realização do cálculo, com o que não há como se admitir que o IRDR 5022820-39-2019.4.03.0000 o faça em substituição ao Tema repetitivo no 1.140 (REsp 1.957.733/RS).

3) inexistência de trânsito em julgado do IRDR 5022820-39-2019.4.03.0000

Destaco que, não obstante a tese fixada no IRDR no 5022820-39-2019.4.03.0000 determine que a apuração de eventual vantagem econômica decorrente da readequação pleiteada deva ser levada a efeito na fase de conhecimento, não ocorreu o trânsito em julgado da decisão em que aquela foi consagrada, havendo recurso pendente de apreciação pelas Cortes Superiores.

Destarte, não haveria, ainda, vinculação, ao menos até o presente momento, à determinação de demonstração de eventual proveito econômico na fase de conhecimento.

Nesse ponto, relembro que, no julgamento do recurso especial interposto em face do acórdão proferido no IRDR no 5022820-39-2019.4.03.0000, o ilustre Ministro Gurgel de Faria determinou devolução dos autos a esta Corte. Deliberou que, após a publicação do acórdão proferido no recurso representativo da controvérsia – Tema 1.140, deveria ser observado o art. 1.040 do CPC/2015, negando-se seguimento ao recurso, caso a decisão recorrida vier a coincidir com a orientação emanada pelo Tribunal Superior, ou proceder ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo.

Saliento, ainda, que apesar da publicação dos acórdãos relacionados ao Tema 1.140 (REsp 1.957.733/RS e REsp 1.958.465/RS), o mencionado procedimento descrito no art. 1.040, do CPC, não foi efetivado até o presente momento, haja vista que o IRDR no 5022820-39-2019.4.03.0000 se encontra sobrestado na Vice-Presidência desta Corte em razão do referido tema repetitivo.

Especificamente sobre as diferenças das teses fixadas no IRDR no 5022820-39-2019.4.03.0000 e no Tema 1.140 do E. STJ, notamos que no incidente julgado por esta Corte foi estabelecido que para verificação do direito à readequação do reajuste dos benefícios aos tetos das Emendas 20/98 e 41/2003 há necessidade de demonstração de que no momento da concessão, o benefício tenha sofrido limitação pelo MVT – maior valor teto, devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento.

Já no Tema 1.140 do E. STJ, foi afastada a pretensão do INSS no sentido de que apenas o maior valor teto (Mvt) seria impactado pelas revisões supervenientes do teto, prevalecendo a tese de aplicação dos dois limitadores, maior e menor valor, vigentes na data da concessão, além da utilização dos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/2003 como parâmetros de maior e menor valor teto, conforme firmado na tese jurídica fixada:

“Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto”.

Constata-se que além das divergências quanto à utilização do menor e maior valor, a tese definida pelo Tema 1.140 não determinou a demonstração dos eventuais proveitos econômicos no processo de conhecimento, restando, como já mencionado, vencido o ilustre Ministro Herman Benjamin, que dissentiu em parte do Relator para acolher a questão levantada pelo INSS em memoriais, a fim de determinar a comprovação da limitação do benefício de imediato, já na fase de conhecimento.

Assim, considerando-se o histórico anterior, o IRDR no 5022820-39-2019.4.03.0000 se encontraria suspenso, aguardando decisão final do Recurso Especial interposto. Se não fossem as razões anteriores que já me pareceriam suficientes, ainda por este motivo, não há como se determinar qualquer interpretação diversa que dele emanasse.

Portanto, nada obsta que a apuração do eventual proveito econômico com a readequação do reajuste do benefício da parte autora aos tetos previstos pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/2003 se dê no instante da execução.

Dessa forma, verifica-se a ausência de vícios no julgado a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração que, via de regra, não se prestam a reexaminar o mérito da decisão.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, rejeito os embargos de declaração da parte autora, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS n. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TEMA REPETITIVO n. 1.140 DO STJ. IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que rejeitou a preliminar de sobrestamento e negou provimento ao seu agravo interno.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o feito deve ser sobrestado. Sustenta a inconstitucionalidade da limitação do benefício ao menor e ao maior valor-teto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema repetitivo n. 1.140 do STJ; e (iii) a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste determinação das Cortes Superiores para o sobrestamento de processos correlatos ao Tema repetitivo n. 1.140 do STJ em sede de julgamento de apelações ou embargos de declaração.

A matéria controvertida foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamento no entendimento firmado pelo STF no RE n. 564.354/SE, bem como na tese repetitiva fixada pelo STJ no julgamento do Tema n. 1.140.

O acórdão embargado aplicou o entendimento segundo o qual os benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988 podem ser readequados aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, com observância dos limitadores vigentes à época da concessão, quais sejam, o menor e o maior valor-teto.

A discussão acerca do momento processual adequado para a apuração de eventual vantagem econômica não foi objeto de determinação expressa na tese firmada no Tema repetitivo n. 1.140 do STJ.

O IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 não transitou em julgado e encontra-se sobrestado, não havendo vinculação obrigatória quanto à exigência de apuração do proveito econômico na fase de conhecimento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, inexistindo vícios aptos a justificar a integração do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam, via de regra, à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 3. Inexiste determinação de Cortes Superiores para o sobrestamento de processos em razão do Tema repetitivo n. 1.140, não havendo óbice ao julgamento do feito. 4. A tese firmada no Tema repetitivo n. 1.140 do STJ não estabelece o momento processual para a apuração de eventual vantagem econômica decorrente da readequação de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988.”

Legislação relevante citada (itálico):CF/1988, art. 5o, incisos LV e LXXVIII; CPC, arts. 1.022, 1.027, 1.040, 976, § 4o, e 985; Lei n. 8.213/1991, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 564.354/SE; STF, RE n. 1.100.152/SP-ED-AgR; STJ, REsp n. 1.957.733/RS (Tema repetitivo n. 1.140); TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec n. 0001935-77.2013.4.03.6183; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv n. 5001217-34.2019.4.03.6102; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv n. 5001215-64.2019.4.03.6102.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Sétima Turma, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão